Tribunal: TJES
Processo: 0010681-77.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM PÚBLICO DESAPROPRIADO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, na qual pleiteava o reconhecimento da propriedade dos lotes 01 e 02 da Quadra 07, Bairro Nova Esperança, Município de Cariacica, sob o argumento de posse mansa, pacífica e com animus domini desde 1992.

2)
O apelante sustenta a nulidade do decreto de desapropriação municipal, a caducidade do decreto, a configuração dos requisitos do usucapião extraordinário e a inaplicabilidade da vedação de usucapião sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto de desapropriação é nulo por vícios formais e materiais; (ii) estabelecer se ocorreu a caducidade do decreto expropriatório; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do usucapião extraordinário; e (iv) analisar se a vedação da usucapião de bens públicos é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A ocupação de bem público, conforme a Súmula 619 do STJ, configura mera detenção precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios úteis ou aquisição por usucapião.

5)
O decreto municipal de desapropriação, editado em 1991, incorporou formalmente o bem ao patrimônio público antes da ocupação do apelante, o que impede a caracterização da posse ad usucapionem.

6)
A ausência de indenização prévia integral não invalida, por si só, o decreto expropriatório, exigindo para sua anulação a propositura de ação específica, o que não ocorreu.

7)
A continuidade da implementação do procedimento expropriatório, demonstrada pela propositura de ação monitória e cumprimento de sentença, afasta a tese de caducidade ou de ineficácia do decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de aquisição da propriedade por usucapião.

2. A incorporação formal do bem ao patrimônio público, mediante decreto de desapropriação, impede a configuração da posse ad usucapionem.

3. A ausência de indenização prévia não invalida automaticamente o decreto expropriatório, sendo necessária ação específica para sua anulação.

4. A continuidade das medidas expropriatórias afasta a alegação de caducidade do decreto de desapropriação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3º; CC, art. 102; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STJ, AgInt no REsp n. 2.107.583/SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27.11.2024, DJEN de 2.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010681-77.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO FRANCISCO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM PÚBLICO DESAPROPRIADO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, na qual pleiteava o reconhecimento da propriedade dos lotes 01 e 02 da Quadra 07, Bairro Nova Esperança, Município de Cariacica, sob o argumento de posse mansa, pacífica e com animus domini desde 1992.

2)
O apelante sustenta a nulidade do decreto de desapropriação municipal, a caducidade do decreto, a configuração dos requisitos do usucapião extraordinário e a inaplicabilidade da vedação de usucapião sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto de desapropriação é nulo por vícios formais e materiais; (ii) estabelecer se ocorreu a caducidade do decreto expropriatório; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do usucapião extraordinário; (iv) analisar se a vedação da usucapião de bens públicos é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A ocupação de bem público, conforme a Súmula 619 do STJ, configura mera detenção precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios úteis ou aquisição por usucapião.

5)
O decreto municipal de desapropriação, editado em 1991, incorporou formalmente o bem ao patrimônio público antes da ocupação do apelante, o que impede a caracterização da posse ad usucapionem.

6)
A ausência de indenização prévia integral não invalida, por si só, o decreto expropriatório, exigindo para sua anulação a propositura de ação específica, o que não ocorreu.

7)
A continuidade da implementação do procedimento expropriatório, demonstrada pela propositura de ação monitória e cumprimento de sentença, afasta a tese de caducidade ou de ineficácia do decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de aquisição da propriedade por usucapião.

2. A incorporação formal do bem ao patrimônio público, mediante decreto de desapropriação, impede a configuração da posse ad usucapionem.

3. A ausência de indenização prévia não invalida automaticamente o decreto expropriatório, sendo necessária ação específica para sua anulação.

4. A continuidade das medidas expropriatórias afasta a alegação de caducidade do decreto de desapropriação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3º; CC, art. 102; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STJ, AgInt no REsp n. 2.107.583/SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27.11.2024, DJEN de 2.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve ação de usucapião ajuizada pelo apelante, na qual busca a declaração de domínio sobre os lotes 01 e 02 da Quadra 07, situados no Bairro Nova Esperança, Município de Cariacica.

Argumenta o recorrente, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica e com animus domini sobre o imóvel desde 1992, tendo edificado residência e ponto comercial no local.

A sentença, contudo, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o imóvel é bem público, por ter sido desapropriado pelo Município de Cariacica em 1991, em virtude do Decreto nº 517, e, portanto, é insuscetível de aquisição por usucapião, nos termos do §3º do artigo 183 da CF e do art. 102 do Código Civil.

Pois bem. O recurso não deve ser provido.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 619, a ocupação indevida de bem público não configura posse
ad usucapionem
, mas apenas mera detenção de natureza precária, insuscetível de gerar qualquer efeito possessório útil, como a retenção ou a indenização por acessões e benfeitorias.

Essa orientação, firmada de modo reiterado e uniforme, reflete o princípio da indisponibilidade e inalienabilidade dos bens públicos, cuja natureza jurídica impede a constituição de posse qualificada, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM 619/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não ser possível o usucapião de terras devolutas. 2. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súm. 619/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.107.583/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No caso em exame, o decreto de desapropriação foi editado em
16 de setembro de 1991
, pelo Município de Cariacica, conforme amplamente comprovado nos autos, ao passo que o recorrente, segundo narrado na inicial, passou a ocupar o bem em
1992
, ou seja, após o bem ter sido formalmente incorporado ao patrimônio público, razão pela qual o caso retrata mera detenção

E não se sustenta a alegação de nulidade do decreto em razão de vícios formais e materiais, sobretudo pela ausência de prévia e justa indenização, pois, como bem salientou o juiz de primeira instância, o Município de Cariacica, após a edição do decreto, promoveu o ajuizamento de ação monitória visando a indenização do expropriado, a qual culminou em decisão favorável ao particular, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Tal circunstância revela que houve continuidade na implementação do procedimento expropriatório, afastando a tese de abandono ou de ineficácia do decreto.

Ademais, a ausência de imediato pagamento da indenização não é suficiente, por si só, para anular o decreto expropriatório ou para reconverter a área ao regime jurídico privado, sendo necessária a propositura de ação anulatória específica.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões